Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de débitos de alimentos, aplica-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), nos termos do art. 406 do Código Civil em conjunto com o art. 161, § 1o, do CTN.

2. Correta a decisão que determinou a utilização do INPC para a correção monetária e a aplicação de juros moratórios de 1% sobre o valor devido do débito de alimentos.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.